Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-06.2022.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005711-06.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KANANDHA KYRIAN CRUZ MACIEL - CPF: 080.011.161-31 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES DA LEI DE TÓXICOS.
APLICAÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. IMPOSSIBILIDADE.
PREMEDITAÇÃO, FRACIONAMENTO DA DROGA E PROMESSA DE PAGAMENTO QUE EVIDENCIAM ETAPA FUNDAMENTAL DA ESCALA DE TRAFICÂNCIA.
REDUÇÃO E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO.
PLEITO AFETO AO JUÍZO EXECUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Não há desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois terços) da pena mínima, em razão da expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos na espécie, circunstâncias que, segundo orientação desta Corte, são aptas, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta.” (...) (HC n. 750.189/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2.

No caso, o juízo sentenciante reconheceu haver premeditação para o transporte do entorpecente, fracionamento e promessa de receber aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), indicando organização, planejamento e participação em atividade criminosa. Em verdade, tal conduta é grave pois revela-se como etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição, motivo pelo qual afasto o pleito pretendido.

3.

O pedido de redução e isenção da pena de multa não comporta acolhimento, por se tratar de consequência lógica da condenação. Ademais, quanto a concessão da gratuidade de justiça, tem-se que tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal), podendo ser concedida na fase executiva, pois é o momento adequado para averiguar a situação financeira do acusado, pela possibilidade de alteração da condição após a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Kanandha Kyrian Cruz Maciel contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 152053710).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
redução da pena base;
b)
aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06;
c)
redução e isenção da pena de multa e
d)
concessão da gratuidade da justiça (ID 160454169).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 161689692). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 162594174).

V O T O R E L A T O R

O juízo se utilizou tanto da natureza quanto da quantidade de entorpecente para exasperar aproximadamente pela metade a pena-base da recorrente, considerando que foram apreendidos 16 (dezesseis) quilogramas de
cannabis
acondicionados em 22 (vinte e dois) tabletes. Desta feita, tendo por fundamento a circunstância judicial preponderante da Lei 11.343/06, que reclama maior reprovabilidade da conduta,
não se deve retocar esta parte da dosimetria
, inclusive sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Não há desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois terços) da pena mínima
, em razão da
expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos na espécie
, circunstâncias que, segundo orientação desta Corte, são aptas, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta. (...) (HC n. 750.189/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de
18/8/2022
).

De outro lado, o benefício do “tráfico privilegiado” é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. Assim sendo, para se aplicar a causa de diminuição pretendida (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, o juízo sentenciante reconheceu haver premeditação para o transporte do entorpecente, fracionamento e promessa de receber aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), indicando organização, planejamento e participação em atividade criminosa. Em verdade, tal conduta é grave pois revela-se como etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição, motivo pelo qual
afasto o pleito pretendido.

Lado outro, o pedido de redução e isenção da pena de multa
não comporta acolhimento
, por se tratar de consequência lógica da condenação. Ademais, quanto a concessão da gratuidade de justiça, tem-se que tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal), podendo ser concedida na fase executiva, pois é o momento adequado para averiguar a situação financeira do acusado, pela possibilidade de alteração da condição após a condenação.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho os termos da sentença tal qual prolatada.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n. 1005711-06.2022.8.11.0037

Apelante
: Kanandha Kyrian Cruz Maciel

Apelado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT

Relator:
Desembargador Rui Ramos Ribeiro

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Kanandha Kyrian Cruz Maciel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1005711-06.2022.8.11.0037, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, a exordial acusatória relata que, no dia 5 de julho de 2022, por volta das 00h58min, na rodovia federal BR 070, km 287, próximo à “Cantina da Uva”, na zona rural do Município de Primavera do Leste/MT, a apelante trazia consigo e transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 22 porções de maconha, com massa bruta de 16,20kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, após a regular instrução processual, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e a pena pecuniária de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo, sendo lhe negada a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais a apelante postula a redução da pena basilar para o mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais não foram devidamente sopesadas, sobretudo porque o julgador
a quo
aumentou a reprimenda em 2 anos, tão somente em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, patamar que é “
excessivamente exagerado se sopesadas as demais circunstâncias, visto que a apelante é primária, possuidora de bons antecedentes criminais, residência fixa, filha pequena que depende da mesma, inclusive, ou seja, nunca teve sua vida destinada a pratica delituosas, cometendo esse deslize o que já demonstrou seu arrependimento de forma cabal quando prontamente confessou
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, verifico que a acusada foi surpreendida quando transportava 16,20kg de maconha, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos (STJ, AgRg no
HC
n. 850.190/SP, DJe 18.9.2023).

Em seguida, a defesa postulou a
aplicação da

causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), destacando que não houve premeditação por parte da acusada, pois “
somente recebeu a droga, pronta, para transporte, para fazer o serviço de “mula”, não porcionou a droga, não participou de qualquer ato preparatório, pois, precisando de dinheiro para os exames de sua filha, aceitou transportar a mesma
” (
sic
).

Não obstante, após avaliar o caso com cautela, com a devida vênia do douto relator, concluo que o inconformismo da apelante
não procede
.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

No caso, o juízo sentenciante assim fundamentou a não concessão do benefício:

“
(...) Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como a promessa de receber quantia em dinheiro no valor equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para tal empreitada foi, no mínimo, organizado e planejado e deixam evidentes a participação da ré em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor da acusada. (...)
” (Id. 142599698, pp. 95-96).

De fato, é inegável que a elaboração e organização da empreitada criminosa, aliada ao alto custo envolvido na ação delitiva, especialmente o valor da mercadoria transportada, são circunstâncias que analisadas conjuntamente demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa, sobretudo porque na espécie, posto que a acusada não comprovou possuir emprego ou fonte de renda lícita, usando o tráfico de drogas como meio de vida.

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que a acusada seja primária e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena.

Por fim, conquanto a defesa tenha postulado a
isenção da pena de multa
, impera consignar que a pena pecuniária integra o preceito secundário do crime de tráfico de drogas e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

Igualmente, não deve prosperar o pedido de
redução da pena de multa
, pois foi fixada de forma proporcional à privativa de liberdade, nos termos da orientação do STJ (
HC
n. 132.351/DF, DJe 5.10.2009).

Diante dessas considerações, conheço da apelação interposta e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023